Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0705186-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVOCADO ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA LTDA IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conquanto apresentada manifestação pela autoridade impetrada em atendimento ao despacho que a instara a dizer sobre o alegado descumprimento da liminar prolatada no vertente mandamus, decorrente de suposto envio de ofício à instituição bancária mediante supressão da indicação da impetrante[1], afere-se que as informações prestadas cingiram-se a reprisar aquelas anteriormente prestadas[2], abstendo-se de esclarecer acerca da diligência realizada em desconformidade com a liminar deferida, consoante sustentado pela impetrante. Sob essa realidade, renove-se a intimação da autoridade impetrada para que se manifeste especificamente sobre o deduzido pela impetrante quanto ao ponto. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID Num. 72103975 (fl. 302). [2] - ID Num. 69800916 (fls. 95/99) e ID Num. 69855797, pp. 05/09 (fls. 184/188).